Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGADA RECONCILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que evidenciam risco atual à integridade da vítima, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas, incluindo aproximação indevida à zona de exclusão e desligamentos sucessivos do dispositivo de monitoramento eletrônico.
2. Em matéria de violência doméstica, a proteção da mulher possui natureza de interesse público e rege-se por microssistema autônomo, sendo a prisão preventiva disciplinada pela Lei Maria da Penha. A eventual reaproximação afetiva não afasta, por si só, o risco decorrente do histórico de agressões e do comportamento reiterado de descumprimento das ordens judiciais.
3. A alegação defensiva de reconciliação não se mostra apta a demonstrar superação do perigo concreto, sobretudo porque não encontra respaldo probatório idôneo no processo e porque a instrução realizada confirma a persistência do risco à ofendida. A manifestação ministerial pela manutenção da custódia reforça a atualidade do periculum libertatis.
4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312, 313 e 315 do CPP, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da ordem.
5.Ordem denegada.